Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-17.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704462-17.2015.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEUZA DA CUNHA, ELZA MARIA DA SILVA, JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 559718). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado nos termos da lei (Decreto-Lei 500/69). II - Tema no 810 do STF Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria discutida no Recurso Extraordinário foi objeto de julgamento no RE 870947 RG/SE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS versus DERIVALDO SANTOS NASCIMENTO), paradigma correspondente ao Tema 810, o qual operou-se a suspensão dos efeitos do acórdão de mérito da repercussão geral, em razão da oposição de embargos de declaração. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, dia 03.10.2019, decidiu pela rejeição dos declaratórios, bem como resolveu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Transcrevo, por oportuno e relevante: Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. Nessa acepção, prevalece a tese firmada no acórdão do aludido Leading case, assim disposta: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A correção monetária, nessa acepção, deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E índice incidente a partir do dia 26/03/2015, data em que passou a produzir efeitos a declaração abstrata de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09. In casu, o acórdão vergastado manteve sentença que dispôs sobre o tema da seguinte maneira: [...] Em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 5.o da Lei 11.960/2009 (ADI 4.357), a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-e, conforme decidiu o STF, observando-se os seguintes parâmetros: Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela TR, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, até 25-03-2015. Porém, a partir de 26 de março de 2015 passa a incidir a correção monetária pelo IPCA-E, uma vez que o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das ADIs 4357 e 4425, relativas à EC 62/2009, e considerou válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos débitos com a Fazenda até o dia 25 de março. [...] Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. Por fim, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Neste sentido se manifestou o Supremo Tribunal Federal no RE 1.076.877/DF. Em decisão monocrática, o Ministro Relator negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o Tribunal de origem julgou “a apelação a partir de análise conferida a normas locais. Procedeu à interpretação da Lei Distrital no 318/92. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - verbete no 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça”. III – À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF